Tribunal: TJES
Processo: 0025329-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025329-46.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMBIENTAL. ABUSO DE PODER. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR – ESTAÇÃO RÁDIO BASE [ERB]. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO REGULAMENTADOR N° 27/2018 E, POR ARRASTAMENTO, DO ARTIGO 74,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.999/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos. (STF, RE 1135124 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).

II.
Na hipótese, a Recorrente comprovou que seus requerimentos e outorga de Licença Ambiental, não foram regularmente apreciados no âmbito da Administração Pública Municipal, por não ter apresentado a Certidão Negativa de Débito Ambiental, conforme exigência prevista no Decreto Regulamentador n° 27/2018.

III.
Restou configurado abuso de poder o condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais para análise dos requerimentos e outorga do Licenciamento Ambiental, visto que a Municipalidade dispõe de meios adequados e legítimos para solver os seus créditos, como por exemplo, a inscrição do débito em dívida ativa podendo ser seguida do ajuizamento de ação de execução fiscal.

IV.
Com base no entendimento sedimentado do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Egrégio Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios, é abusiva a conduta do Ente Público de condicionar a concessão de licença para Funcionamento das Estações Rádio Base à apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais e à quitação dos débitos fiscais.

V.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação de que é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).

VI.
O artigo 74,
caput
e parágrafo único, prevê que
“dependerá de prévio licenciamento da SEMMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, a localização, instalação, operação e ampliação de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente caracterizadas como de impacto local”
. O Ente Municipal, ao exigir licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, por compreender que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consiste, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora, enquadrando-se na parte final do dispositivo acima mencionado, viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

VII.
A Lei Federal nº 9.472/97, ao tratar dispor
“sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”,
fixou, em seu artigo 162, que
“a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação”.
Essa regulamentação é realizada, tão somente, pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, através da Resolução nº 617/2013
,
não tendo os Entes Públicos Estaduais e Municipais competência para regulamentar a questão.

VIII.
A Lei Federal nº 13.116/2015, que também trata da matéria, estabelecendo “
normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”,
prevê, em seu artigo 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental, quando for necessário.

IX.
Não deve ser exigida Licença Ambiental pelo Ente Público Municipal, e, nem sequer, a Certidão Negativa de Débitos Ambientais, para a expedição de Alvará de Funcionamento das Estações Rádio Base, uma vez que não é matéria afeta a sua competência local.

X.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença combatida, declarando a inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais da Recorrente, e ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12, caput e parágrafo único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018, bem como, por arrastamento, do artigo 74,
caput
e parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, redistribuindo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença, para condenar o Município Recorrido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito conferir provimento para reformar a Sentença combatida, declarando a inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais da Recorrente, e ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12, caput e parágrafo único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018, bem como, por arrastamento, do artigo 74, caput e parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, redistribuindo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença para condenar a Recorrida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

CLARO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 242/252) em razão da
SENTENÇA
(fls. 236/237), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
proposta pela Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial.

Irresignada, a Recorrente CLARO S.A. sustenta, em resumo, que a exigência de Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) para outorga de licença ambiental constitui meio indireto, arbitrário e abusivo de coagir o contribuinte ao pagamento de débito tributário, bem como obstáculo ao regular exercício da atividade empresarial, requerendo o controle jurisdicional do ato administrativo, bem como a declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, do Decreto n° 27/2018.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença para julgar procedente o pedido inaugural.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
às fls. 258/260-verso.

Despacho
(Id. 5772613), oportunizando ao Representante do Ministério Público neste Segundo Grau de Jurisdição a opinar acerca da matéria constitucional debatida nos autos.

Parecer
(Id. 8307037), da Procuradoria de Justiça, opinando no sentido de que seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 12, Caput e Parágrafo Único, do Decreto Regulamentador nº 27/2018.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, CLARO S.A. interpôs APELAÇÃO CÍVEL (fls. 242/252) em razão da SENTENÇA (fls. 236/237), proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER proposta pela Recorrente em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial.

Irresignada, a Recorrente CLARO S.A. sustenta, em resumo, que a exigência de Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) para outorga de licença ambiental constitui meio indireto, arbitrário e abusivo de coagir o contribuinte ao pagamento de débito tributário, bem como obstáculo ao regular exercício da atividade empresarial, requerendo o controle jurisdicional do ato administrativo, bem como a declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, do Decreto n° 27/2018.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença para julgar procedente o pedido inaugural.

Ao que se extrai dos autos, a Recorrente ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, objetivando a declaração de inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais e, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12,
Caput
e Parágrafo Único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018.

A Recorrente, sustentou, para tanto, foi autorizada pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL para explorar, em regime privado, o denominado Serviço Móvel Pessoal - SMP (telefonia celular), porém, para instalar as Estações de Rádio Base - ERB, é necessário a obtenção de Alvará de Licença para construção de toda a infraestrutura.

Sustenta, ademais, que apesar de a Municipalidade exigir a obtenção de Licenciamento Ambiental para as Estações Rádio Base - ERB, aduz, para tanto, que tal exigência viola o pacto federativo.

Por último, sustenta que requereu a Licença Ambiental, todavia para análise de tal requerimento e outorga, é necessário apresentar Certidão Negativa de Débito Ambiental, consoante artigo 12, C
aput
e Parágrafo Único do Decreto Regulamentador n° 27/2018, e, inclusive, essa exigência obsta a emissão das Licenças, uma vez que possui junto a Recorrida, débito em aberto, sendo que, muitos deles, estão sendo discutidos judicialmente acerca da constitucionalidade da exigência de tais débitos.

A propósito das pretensões inaugurais, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela sua improcedência.

Com efeito, a matéria aduzida em AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER diz respeito à exigência de Certidão Negativa de Débitos para análise dos requerimentos e outorga de Licenças Ambientais para instalação de Estações Rádio Base - ERB, previsto no artigo 12,
caput
e parágrafo único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018, que assim dispõe:

“Art. 12 O órgão ambiental não concederá licenças desacompanhadas da Certidão Negativa de Débito Ambiental, na forma da lei e de Decreto específico, podendo ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas que serão expedidas em caso de defesas ou recursos pendentes de análise.

Parágrafo único. A Certidão Negativa de Débito Ambiental (CNDA) poderá ser requerida concomitantemente ao requerimento de Licença Ambiental, a partir do preenchimento do Formulário Anexo XV”.

Sobreleva acentuar, que condicionar a análise dos requerimentos e outorga de Licenças Ambientais para instalação de Estações Rádio Base - ERB, no caso vertente, implica em violação ao princípio do livre exercício de atividade econômica ou profissional.

Por conta disso, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de vedar medidas restritivas à atividade do contribuinte, especialmente providências coativas que dificultam ou impeçam o desempenho da atividade econômica ou profissional, como forma de efetivar o pagamento de débito fiscal, conforme os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547, que se aplicam por analogia ao caso concreto, a seguir transcritos:

“Súmula nº 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula nº 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Nesse sentido, perfilha o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 856. SÚMULAS 70, 323 e 547/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O acórdão recorrido adotou tese compatível com o entendimento que inspirou as Súmulas 70, 323 e 547/STF e foi reiterado no julgamento do Tema 856 da Repercussão Geral. É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, RE 1135124 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido da impossibilidade de a Administração Pública utilizar de medidas que limitam o exercício da atividade econômica ou profissional, objetivando o adimplemento de débitos fiscais, tal como ocorre na hipótese dos autos,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS – CONDICIONAMENTO ABUSIVO – DEVER DE UTILIZAÇÃO DE MEIO PRÓPRIO PARA COBRANÇA – URGÊNCIA CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA LIMINAR CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Assiste razão ao Município de Viana, ora agravante, ao aduzir que seguiu a estrita disposição legal contida no Código Tributário Municipal que veda a outorga de licença aos contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, excetuando o caso em que haja impugnação ou recurso interposto administrativamente e que a empresa agravada não se valeu da exceção legal. Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar o tema ora em análise e considerou abusiva a conduta de ente público de condicionar a concessão de licença à quitação dos débitos fiscais. Precedentes.

2. Portanto, merece ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado primevo, já que em se tratando de inadimplemento fiscal “existe meio específico para a sua cobrança, consubstanciado na inscrição do débito em dívida ativa, podendo ser seguida de ajuizamento de ação de execução fiscal”.

3. Apesar da demora na manifestação da agravada em sede administrativa, que apresentou parte da documentação apenas um ano após ser notificada, o que, a princípio, infirmaria a urgência da tutela pleiteada, nota-se que o Código Ambiental do Município de Viana impõe uma série de penalidades administrativas em caso de funcionamento de empreendimento sem licença, sendo inviável a continuidade da operação sem a outorga da licença respectiva, ainda que provisória.

4. Por fim, não há vedação à concessão da tutela provisória no caso concreto, pois ainda que importe no esgotamento do mérito da ação, nos termos do art. 1.059 do CPC/2015 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o fundamento para a vedação legal é a verificação de irreversibilidade da medida, a qual não verifica na hipótese, em que é possível o retorno ao status quo ante a qualquer momento.

5. No que concerne à insurgência em face da estipulação de multa cominatória e do quantum fixado, padece de interesse recursal o ente público, já que, em suas razões, sustentou que a medida liminar foi devidamente cumprida no prazo assinalado, sendo que o cumprimento da medida nos termos fixados pelo magistrado obsta a aplicação da sanção.

6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES; Agravo de Instrumento, 5005861-14.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 02/03/2023; DJES 03/03/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO NEGADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO PRO MULTA APLICADA PELO IDAF. RESTRIÇÃO EXISTENTE NO ART. 108 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.124-N/1997. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TJES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, eis que o ente público encontra-se vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos.

2) O livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, assegurado nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do Poder Público, mesmo para o fim de satisfazer débitos tributários e não tributários (multa), admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal.

3) Em que pese esteja adstrita ao princípio da legalidade, o IDAF atuou de maneira inconstitucional, ilegal e arbitrária, frente ao recorrente, na medida em que o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, na sessão de julgamento de 18/09/2014, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 108 do Decreto Estadual nº 4.124-N/1997.

4) Condicionar a emissão de licença ambiental necessária ao desempenho da atividade econômica do apelante ao pagamento de débito pretérito inscrito em dívida ativa viola frontalmente o princípio constitucional da livre iniciativa, caracterizando conduta arbitrária da autarquia estadual apelada.

5) Recurso provido, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança postulada.”

(TJES; AC 0000687-65.2018.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E NA REMESSA EX OFFICIO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO AO FISCO. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE/DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO, LICENÇA E ALVARÁ DE PROJETO ARQUITETÔNICO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. SÚMULAS NºS 70, 323, 547. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO

I. Na esteira da maciça orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp 923.373/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

II. A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça professa a orientação de que não se revela lícita a postura da Administração Pública de condicionar a expedição de alvará de localização e de funcionamento à plena quitação de tributos, porquanto inadmissível a imposição de meios coercitivos indiretos para cobrança de débitos fiscais.

III. In casu, a Impetrante, ora Recorrida, logrou êxito em comprovar que seu pedido de expedição de autorização, alvará e licença no que concerne ao projeto arquitetônico constante do processo administrativo nº 21041/2013 não foi regularmente apreciado no âmbito da Administração Pública Municipal, por encontrar-se, de acordo com o documento de fl. 28, aguardando o comprovante de quitação dos autos de infração para continuidade do procedimento de aprovação, o que, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, representa nítido condicionamento ilícito da análise/deferimento do pedido ao adimplemento de débitos fiscais, daí a existência não só do interesse de agir na impetração, como também do direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança.

lV. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; AgInt-Ap-Reex 0015111-90.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 04/09/2018; DJES 12/09/2018)

Este também é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como da jurisprudência pátria
, in litteris:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. IBAMA. UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA COMO FORMA DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que não tem respaldo legal a exigência do Ibama de condicionar a retirada do bloqueio da empresa no sistema Documento de Origem Florestal DOF/SISFLORA ao pagamento de multa, por infração à legislação ambiental. Exceção feita na hipótese em que o sujeito continua a infringir as normas vigentes, situação não comprovada nos autos. 2. Recursos Especiais do Ministério Público Federal e do Ibama não providos.”

(STJ - REsp: 1676464 PA 2017/0064583-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IBAMA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 72 DA LEI 9.605/1998 E 2º, X, § 9º DO DECRETO N. 3.179/1999. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. (...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual é vedado a utilização de sanção administrativa como meio de cobrança de débitos, pois a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional ou econômica do contribuinte, ou seja, não é admissível a exigência do IBAMA de condicionar a expedição do DOF ao pagamento de multa por infração à legislação ambiental. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 643949 DF 2014/0339122-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. JUÍZO A QUO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DESSA DECISÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO INDIRETO PARA COAGIR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES JUNTO À MUNICIPALIDADE. ABUSO DE PODER. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”

(TJBA - AI: 80071828520208050000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. DIREITO AMBIENTAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE TRANSMISSORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL (ERB’S). EXIGÊNCIA DE LICENÇA PELO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA. DESNECESSIDADE. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE QUE JÁ SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE LICENCIADA PELA AGÊNCIA REGULADORA COMPETENTE – ANATEL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.472/97. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-SE - AC: 00413116820188250001, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDICIONAMENTO DE EMISSÃO DO ALVARÁ E DA LICENÇA AMBIENTAL À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND. DÍVIDA FISCAL EM DISCUSSÃO JUDICIAL. MEIO COERCITIVO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL/ABUSIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O Fisco dispõe de mecanismos próprios para a cobrança dos créditos tributários que lhe concernem, de modo que o ato imputado à autoridade coatora constitui evidente sanção política, por extrapolar esses mecanismos e configurar constrangimento ilegal, ambos vedados pelo ordenamento, incorrendo, nessa circunstância, em verdadeiro abuso de poder.

2. O debate sobre o tema já estando pacificado no âmbito jurisprudencial, pelo entendimento de que a Administração Pública não pode recorrer ao aparelhamento estatal e às prerrogativas a ele inerentes para compelir o contribuinte inadimplente a quitar os seus débitos fiscais, por meios transversos.

3. A sentença concessiva da segurança deve ser mantida, para assegurar o direito do contribuinte de ver emitidos o alvará e a licença ambiental.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.”

(TJCE - Remessa Necessária Cível: 00506800920218060099 Itaitinga, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2022)

Na hipótese dos autos, a Recorrente comprovou que seus requerimentos e outorga de Licença Ambiental, não foram regularmente apreciados no âmbito da Administração Pública Municipal, por não ter apresentado a Certidão Negativa de Débito Ambiental, conforme exigência prevista no Decreto Regulamentador n° 27/2018.

Desse modo, impõe-se a reforma da Sentença combatida, porquanto configura abuso de poder o condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais para análise dos requerimentos e outorga do Licenciamento Ambiental, visto que a Municipalidade dispõe de meios adequados e legítimos para solver os seus créditos, como por exemplo, a inscrição do débito em dívida ativa podendo ser seguida do ajuizamento de ação de execução fiscal.

Ademais, ainda que não se entendesse deste modo, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação de que é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal),
in litteris:

“EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.”

(STF, ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.

4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.

5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.

7. Ação direta julgada procedente.”

(STF - ADI 3110, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Plenário, DJe 10.06.2020).

Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental,
in litteris:

“No caso, a parte autora ajuizou a presente ação postulando a nulidade do procedimento administrativo relativo ao Auto de Infração nº 120105, que levou à autuação da empresa pelo Município de Porto Alegre, em razão da instalação de Estação Rádio Base (ERB), sem a devida licença de instalação e operação (fls. 42/43). A sentença foi julgada procedente, de acordo com decisão proferida por este Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/2002, entendendo pela incompetência municipal para legislar sobre matérias relativas a telecomunicações, invadindo matéria de competência da União.

(...)

Assim sendo, constato que Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul, ao concluir pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/02, por invadir
competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações, está em consonância com a jurisprudência recentemente firmada por esta Corte.

(...)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, IV, b, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados na origem (eDOC 1, p. 23), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”

(STF - RE 1304247/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 23/08/2022).

Neste contexto, o artigo 74,
caput
e parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, que institui o Código do Meio Ambiente do Município de Vila Velha, bem como dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente, prevê que:

“Art. 74 O licenciamento ambiental municipal é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental - SEMMA - licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Parágrafo Único
- Dependerá de prévio licenciamento da SEMMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, a localização, instalação, operação e ampliação de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente caracterizadas como de impacto local.”

Deste modo, o Ente Municipal, ao exigir licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, por compreender que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consiste, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora, enquadrando-se na parte final do dispositivo acima mencionado, viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Cumpre esclarecer que a Lei Federal nº 9.472/97, ao tratar dispor “
sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”,
fixou, em seu artigo 162, que “
a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia

e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação
”
.
Essa regulamentação é realizada, tão somente, pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, através da Resolução nº 617/2013 , não tendo os Entes Públicos Estaduais e Municipais competência para regulamentar a questão.

Além disso, a Lei Federal nº 13.116/2015, que também trata da matéria, estabelecendo “
normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”,
prevê, em seu artigo 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental, quando for necessário.

Em assim sendo, não deve ser exigida Licença Ambiental pelo Ente Público Municipal, e, nem sequer, a Certidão Negativa de Débitos Ambientais, para a expedição de Alvará de Funcionamento das Estações Rádio Base, uma vez que não é matéria afeta a sua competência local.

De igual modo, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como da jurisprudência pátria,
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 2. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União.”

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000005-27.2019.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000.

3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015.

4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base.

5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedente do TJES.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Número: 5012146-10.2021.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISUM QUE EXPÕE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MAGISTRADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO RELATIVA A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA AS ESTAÇÕES RÁDIO BASE, CONSUBSTANCIADA NA LEI MUNICIPAL Nº 926/2006, EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº. 926/2006, QUE EXIGE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110/SP. ADPF 731 e 732. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.”

(TJRR - AC: 08293165220188230010, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/10/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

Importa consignar que se revela dispensável a observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 97, da Constituição Federal), seja porque subsiste orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO), seja porque a hipótese versa, em última análise, sobre a aplicação da técnica da interpretação conforme, que afasta a submissão da questão ao Órgão Plenário (STF – RE 1314394/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN).

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a Sentença combatida, declarando a inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais da Recorrente, e, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12, Caput e Parágrafo Único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018, bem como, por arrastamento, do artigo 74,
Caput
e Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, redistribuindo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença para condenar o Município Recorrido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V
O
T
O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CLARO S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 242/252) em razão da
SENTENÇA
(fls. 236/237), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
proposta pela Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial.

Irresignada, a Recorrente
CLARO S.A.
sustenta, em resumo, que a exigência de Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) para outorga de licença ambiental constitui meio indireto, arbitrário e abusivo de coagir o contribuinte ao pagamento de débito tributário, bem como obstáculo ao regular exercício da atividade empresarial, requerendo o controle jurisdicional do ato administrativo, bem como a declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, do Decreto n° 27/2018.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença para julgar procedente o pedido inaugural.

Ao que se extrai dos autos, a Recorrente ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
,
objetivando a declaração de inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais e, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12,
Caput
e Parágrafo Único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018.

A Recorrente, sustentou, para tanto, foi autorizada pela AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL para explorar, em regime privado, o denominado Serviço Móvel Pessoal - SMP (telefonia celular), porém, para instalar as Estações de Rádio Base - ERB, é necessário a obtenção de Alvará de Licença para construção de toda a infraestrutura.

Sustenta, ademais, que apesar de a Municipalidade exigir a obtenção de Licenciamento Ambiental para as Estações Rádio Base - ERB, aduz, para tanto, que tal exigência viola o pacto federativo.

Por último, sustenta que requereu a Licença Ambiental, todavia para análise de tal requerimento e outorga, é necessário apresentar Certidão Negativa de Débito Ambiental, consoante artigo 12, C
aput
e Parágrafo Único do Decreto Regulamentador n° 27/2018, e, inclusive, essa exigência obsta a emissão das Licenças, uma vez que possui junto a Recorrida, débito em aberto, sendo que, muitos deles, estão sendo discutidos judicialmente acerca da constitucionalidade da exigência de tais débitos.

A propósito das pretensões inaugurais, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela sua improcedência.

Com efeito, a matéria aduzida em
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
diz respeito à exigência de Certidão Negativa de Débitos para análise dos requerimentos e outorga de Licenças Ambientais para instalação de Estações Rádio Base - ERB, previsto no artigo 12,
caput
e parágrafo único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018, que assim dispõe:

“
Art. 12
O órgão ambiental não concederá licenças desacompanhadas da Certidão Negativa de Débito Ambiental, na forma da lei e de Decreto específico, podendo ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas que serão expedidas em caso de defesas ou recursos pendentes de análise.

Parágrafo único.
A Certidão Negativa de Débito Ambiental (CNDA) poderá ser requerida concomitantemente ao requerimento de Licença Ambiental, a partir do preenchimento do Formulário Anexo XV”.

Sobreleva acentuar, que condicionar a análise dos requerimentos e outorga de Licenças Ambientais para instalação de Estações Rádio Base - ERB, no caso vertente, implica em violação ao princípio do
livre exercício de atividade econômica ou profissional
.

Por conta disso, o
Excelso

Supremo Tribunal Federal
tem se posicionado no sentido de vedar medidas restritivas à atividade do contribuinte, especialmente providências coativas que dificultam ou impeçam o desempenho da atividade econômica ou profissional, como forma de efetivar o pagamento de débito fiscal, conforme os enunciados das Súmulas 70, 323 e 547, que se aplicam por analogia ao caso concreto, a seguir transcritos:

“
Súmula nº 70 -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula nº 323 -
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº 547 -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Nesse sentido, perfilha o entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in verbis:

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 856. SÚMULAS 70, 323 e 547/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
O acórdão recorrido adotou tese compatível com o entendimento que inspirou as Súmulas 70, 323 e 547/STF e foi reiterado no julgamento do Tema 856 da Repercussão Geral.

É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

II –
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF
, RE 1135124 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).

A propósito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, é no sentido da impossibilidade de a Administração Pública utilizar de medidas que limitam o exercício da atividade econômica ou profissional, objetivando o adimplemento de débitos fiscais, tal como ocorre na hipótese dos autos,
in verbis
:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO –
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS – CONDICIONAMENTO ABUSIVO – DEVER DE UTILIZAÇÃO DE MEIO PRÓPRIO PARA COBRANÇA
– URGÊNCIA CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM FACE DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA LIMINAR CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Assiste razão ao Município de Viana, ora agravante, ao aduzir que seguiu a estrita disposição legal contida no Código Tributário Municipal que veda a outorga de licença aos contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Municipal, excetuando o caso em que haja impugnação ou recurso interposto administrativamente e que a empresa agravada não se valeu da exceção legal.
Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar o tema ora em análise e considerou abusiva a conduta de ente público de condicionar a concessão de licença à quitação dos débitos fiscais. Precedentes.

2.
Portanto
, merece ser mantido o entendimento adotado pelo magistrado primevo, já que em se tratando de inadimplemento fiscal “existe meio específico para a sua cobrança, consubstanciado na inscrição do débito em dívida ativa, podendo ser seguida de ajuizamento de ação de execução fiscal”.

3.
Apesar da demora na manifestação da agravada em sede administrativa, que apresentou parte da documentação apenas um ano após ser notificada, o que, a princípio, infirmaria a urgência da tutela pleiteada, nota-se que o Código Ambiental do Município de Viana impõe uma série de penalidades administrativas em caso de funcionamento de empreendimento sem licença, sendo inviável a continuidade da operação sem a outorga da licença respectiva, ainda que provisória.

4.
Por fim, não há vedação à concessão da tutela provisória no caso concreto, pois ainda que importe no esgotamento do mérito da ação, nos termos do art. 1.059 do CPC/2015 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o fundamento para a vedação legal é a verificação de irreversibilidade da medida, a qual não verifica na hipótese, em que é possível o retorno ao status quo ante a qualquer momento.

5.
No que concerne à insurgência em face da estipulação de multa cominatória e do quantum fixado, padece de interesse recursal o ente público, já que, em suas razões, sustentou que a medida liminar foi devidamente cumprida no prazo assinalado, sendo que o cumprimento da medida nos termos fixados pelo magistrado obsta a aplicação da sanção.

6.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
; Agravo de Instrumento,
5005861-14.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
; Julg. 02/03/2023;
DJES 03/03/2023
)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. L
ICENÇA AMBIENTAL PARA EXTRAÇÃO DE EUCALIPTO NEGADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO PRO MULTA APLICADA PELO IDAF
.
RESTRIÇÃO EXISTENTE NO ART. 108 DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.124-N/1997. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TJES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015) no sentido que
o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, eis que o ente público encontra-se vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos.

2)
O livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas, assegurado nos arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, não pode sofrer restrições desarrazoadas por parte do Poder Público, mesmo para o fim de satisfazer débitos tributários e não tributários (multa), admitida a cobrança tão somente por meio consentâneo com o devido processo legal.

3)
Em que pese esteja adstrita ao princípio da legalidade, o IDAF atuou de maneira inconstitucional, ilegal e arbitrária, frente ao recorrente, na medida em que o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, na sessão de julgamento de 18/09/2014, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 108 do Decreto Estadual nº 4.124-N/1997
.

4)
Condicionar a emissão de licença ambiental necessária ao desempenho da atividade econômica do apelante ao pagamento de débito pretérito inscrito em dívida ativa viola frontalmente o princípio constitucional da livre iniciativa, caracterizando conduta arbitrária da autarquia estadual apelada.

5)
Recurso provido, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança postulada.”

(
TJES
; AC 0000687-65.2018.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E NA REMESSA EX OFFICIO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO AO FISCO. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE/DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO, LICENÇA E ALVARÁ DE PROJETO ARQUITETÔNICO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF. SÚMULAS NºS 70, 323, 547. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO

I.
Na esteira da maciça orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp 923.373/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

II.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça professa a orientação de que não se revela lícita a postura da Administração Pública de condicionar a expedição de alvará de localização e de funcionamento à plena quitação de tributos, porquanto inadmissível a imposição de meios coercitivos indiretos para cobrança de débitos fiscais.

III.
In casu, a Impetrante, ora Recorrida, logrou êxito em comprovar que seu pedido de expedição de autorização, alvará e licença no que concerne ao projeto arquitetônico constante do processo administrativo nº 21041/2013 não foi regularmente apreciado no âmbito da Administração Pública Municipal, por encontrar-se, de acordo com o documento de fl. 28, aguardando o comprovante de quitação dos autos de infração para continuidade do procedimento de aprovação, o que, contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, representa nítido condicionamento ilícito da análise/deferimento do pedido ao adimplemento de débitos fiscais, daí a existência não só do interesse de agir na impetração, como também do direito líquido e certo ensejador da concessão da segurança.

lV.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
; AgInt-Ap-Reex 0015111-90.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 04/09/2018; DJES 12/09/2018)

Este também é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, bem como da
jurisprudência pátria
, in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. IBAMA. UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA COMO FORMA DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que
não tem respaldo legal a exigência do Ibama de condicionar a retirada do bloqueio da empresa no sistema Documento de Origem Florestal DOF/SISFLORA ao pagamento de multa, por infração à legislação ambiental
. Exceção feita na hipótese em que o sujeito continua a infringir as normas vigentes, situação não comprovada nos autos. 2. Recursos Especiais do Ministério Público Federal e do Ibama não providos.”

(
STJ
- REsp: 1676464 PA 2017/0064583-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IBAMA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 72 DA LEI 9.605/1998 E 2º, X, § 9º DO DECRETO N. 3.179/1999. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. (...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual
é vedado a utilização de sanção administrativa como meio de cobrança de débitos, pois a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional ou econômica do contribuinte, ou seja, não é admissível a exigência do IBAMA de condicionar a expedição do DOF ao pagamento de multa por infração à legislação ambiental
. 5. Agravo interno não provido.”

(
STJ
- AgInt no AREsp: 643949 DF 2014/0339122-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. JUÍZO A QUO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA APÓS O CONTRADITÓRIO
.
IRRESIGNAÇÃO EM FACE DESSA DECISÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO INDIRETO PARA COAGIR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES JUNTO À MUNICIPALIDADE. ABUSO DE PODER
. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”

(
TJBA
- AI: 80071828520208050000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. DIREITO AMBIENTAL.

ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE TRANSMISSORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL (ERB’S). EXIGÊNCIA DE LICENÇA PELO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA. DESNECESSIDADE. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE QUE JÁ SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE LICENCIADA PELA AGÊNCIA REGULADORA COMPETENTE – ANATEL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.472/97. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.”

(
TJ-SE
- AC: 00413116820188250001, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONDICIONAMENTO DE EMISSÃO DO ALVARÁ E DA LICENÇA AMBIENTAL À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND. DÍVIDA FISCAL EM DISCUSSÃO JUDICIAL
.
MEIO COERCITIVO PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL/ABUSIVO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

O Fisco dispõe de mecanismos próprios para a cobrança dos créditos tributários que lhe concernem, de modo que o ato imputado à autoridade coatora constitui evidente sanção política, por extrapolar esses mecanismos e configurar constrangimento ilegal, ambos vedados pelo ordenamento, incorrendo, nessa circunstância, em verdadeiro abuso de poder
.

2.
O debate sobre o tema já estando pacificado no âmbito jurisprudencial, pelo entendimento de que a Administração Pública não pode recorrer ao aparelhamento estatal e às prerrogativas a ele inerentes para compelir o contribuinte inadimplente a quitar os seus débitos fiscais, por meios transversos.

3.
A sentença concessiva da segurança deve ser mantida, para assegurar o direito do contribuinte de ver emitidos o alvará e a licença ambiental.

4.
Remessa necessária conhecida e desprovida.”

(
TJCE
- Remessa Necessária Cível: 00506800920218060099 Itaitinga, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2022)

Na hipótese dos autos, a Recorrente comprovou que seus requerimentos e outorga de Licença Ambiental, não foram regularmente apreciados no âmbito da Administração Pública Municipal, por não ter apresentado a Certidão Negativa de Débito Ambiental, conforme exigência prevista no Decreto Regulamentador n° 27/2018.

Desse modo, impõe-se a reforma da Sentença combatida, porquanto configura abuso de poder o condicionamento de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Ambientais para análise dos requerimentos e outorga do Licenciamento Ambiental, visto que a Municipalidade dispõe de meios adequados e legítimos para solver os seus créditos, como por exemplo, a inscrição do débito em dívida ativa podendo ser seguida do ajuizamento de ação de execução fiscal.

Ademais, ainda que não se entendesse deste modo, a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui orientação de que
é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal)
,
in litteris:

“
EMENTA:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas.
Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas
. 3.
Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal
. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.”

(
STF
, ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

“
EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO.
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE.
LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1.
Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2.
Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3.

A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras
.

4.

A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente
.

5.
Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6.

É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União
.

7.
Ação direta julgada procedente.”

(
STF
- ADI 3110, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Plenário, DJe 10.06.2020).

Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se que a
Corte Constitucional
, em Decisão proferida pelo
Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022)
,
manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental
,
in litteris:

“
No caso, a parte autora ajuizou a presente ação postulando a nulidade do procedimento administrativo relativo ao Auto de Infração nº 120105, que levou à autuação da empresa pelo Município de Porto Alegre, em razão da instalação de Estação Rádio Base (ERB), sem a devida licença de instalação e operação (fls. 42/43). A sentença foi julgada procedente, de acordo com decisão proferida por este Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/2002, entendendo pela incompetência municipal para legislar sobre matérias relativas a telecomunicações, invadindo matéria de competência da União
.

(...)

Assim sendo, constato que Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul, ao concluir pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/02, por invadir
competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações, está em consonância com a jurisprudência recentemente firmada por esta Corte
.

(...)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, IV, b, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados na origem (eDOC 1, p. 23), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”

(
STF
- RE 1304247/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 23/08/2022).

Neste contexto,
o artigo 74,
caput
e parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, que institui o Código do Meio Ambiente do Município de Vila Velha, bem como dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente
, prevê que:

“
A
rt. 74
O licenciamento ambiental municipal é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental - SEMMA - licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Parágrafo Único
- Dependerá de prévio licenciamento da SEMMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, a localização, instalação, operação e ampliação de
atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente caracterizadas como de impacto local
.”

Deste modo, o Ente Municipal,
ao exigir licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, por compreender que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consiste, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora, enquadrando-se na parte final do dispositivo acima mencionado, viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Cumpre esclarecer que a
Lei Federal nº 9.472/97
, ao tratar dispor
“sobre a
organização dos serviços de telecomunicações
, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”,
fixou, em seu
artigo 162
, que
“
a operação de estação transmissora de radiocomunicação
está sujeita à licença de funcionamento prévia
e à
fiscalização permanente
, nos termos da
regulamentação
”.
Essa regulamentação é realizada, tão somente, pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, através da Resolução nº 617/2013
,
não tendo os Entes Públicos Estaduais e Municipais competência para regulamentar a questão
.

Além disso, a
Lei Federal nº 13.116/2015
, que também trata da matéria, estabelecendo “
normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”,
prevê, em seu artigo 9º,
a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental, quando for necessário
.

Em assim sendo,
não deve ser exigida Licença Ambiental pelo Ente Público Municipal, e, nem sequer, a Certidão Negativa de Débitos Ambientais, para a expedição de Alvará de Funcionamento das Estações Rádio Base, uma vez que não é matéria afeta a sua competência local
.

De igual modo, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, bem como da
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“EMENTA
: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL-
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- RECURSO PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 2.
O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.”

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5000005-27.2019.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF
. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

2.
A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000.

3.

Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015
.

4.
A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município
.
Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base.

5.
O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedente do TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Número: 5012146-10.2021.8.08.0048, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

“
EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISUM QUE EXPÕE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MAGISTRADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
QUESTÃO RELATIVA A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA AS ESTAÇÕES RÁDIO BASE, CONSUBSTANCIADA NA LEI MUNICIPAL Nº 926/2006
, EMINENTEMENTE DE DIREITO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO.
LEI MUNICIPAL Nº. 926/2006, QUE EXIGE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110/SP. ADPF 731 e 732
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.”

(
TJRR
- AC: 08293165220188230010, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/10/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

Importa consignar que se revela
dispensável a observância da cláusula de reserva de plenário
(artigo 97, da Constituição Federal), seja porque subsiste orientação do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria (artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO), seja porque a hipótese versa, em última análise, sobre a aplicação da técnica da
interpretação conforme
, que afasta a submissão da questão ao Órgão Plenário (STF – RE 1314394/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN).

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a Sentença combatida, declarando a inexigibilidade da apresentação de Certidão Negativa de Débito Ambiental para análise dos requerimentos e outorga das licenças ambientais da Recorrente, e, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 12, Caput e Parágrafo Único, do Decreto Regulamentador n° 27/2018, bem como, por arrastamento, do artigo 74,
Caput
e Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 4.999/2010, redistribuindo os ônus sucumbenciais fixados na Sentença para condenar o Município Recorrido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)